Tribunal: CARF
Processo: 10675.901893/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10675.901893/2017-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.793 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ALGAR TELECOM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 19/10/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO JÁ UTILIZADO EM OUTRA
PER/DCOMP. DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito objeto de pedido de restituição/compensação anterior, não pode ser
utilizado em novo PER/Dcomp, pois representaria uma utilização em
duplicidade desse suposto crédito, o que é vedado e indevido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901893/2017-80
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.793 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901893/2017-80

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente processo do Pedido de Restituição eletrônico (PER) no
06097.43927.200211.1.2.04-1483, com crédito original na data da transmissão
no valor de R$ 2.276,10, proveniente de pagamento indevido ou a maior de PIS
relativo a DARF no valor total de R$ 397.002,23 recolhido em 19/10/2007 –
código de receita 8109.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado
e, após as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do
Despacho Decisório eletrônico no 121464523, que indeferiu o PER acima tendo
em vista que:
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
[...]Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou
sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que "Visando
recuperar o crédito tributário acima apontado, a Manifestante providenciou a
retificação da DCTF [...] e a retificação da DACON [...] a DRF Uberlândia
cruzou o crédito/DARF informado no PER/DCOMP com o débito existente na
DCTF original, quando o correto seria o cruzamento com a DCTF retificadora
[...]. Sendo assim, verifica-se a imperiosa necessidade de se aguardar a análise
e julgamento do Recurso Voluntário apresentado em relação à DCOMP de no
14986.89426.210311.1.3.04.3989 (processo no 10675.905228/2012-51), para
após ser analisado e julgado o Pedido de Restituição [...]. Portanto, requer o
sobrestamento dos presentes autos [...]. Que seja suspensa a exigibilidade do
crédito tributário [...] A produção de todos os meios de prova em direito
admitidos...".”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juíz de Fora (DRJ/JFA)
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por Acórdão dispensado de ementa,
conforme art. 2o da Portaria RFB no 2.724/17.
Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
46/51), no qual, em linhas gerais, pediu para que fossem sobrestados os presentes autos,
aguardando-se o julgamento a ser proferido no processo de no 10675.905228/2012-51, tendo em
vista não existir decisão definitiva associada ao mesmo crédito.

É o relatório, em síntese.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.793 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901893/2017-80

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Com efeito, a lide dos autos se mostra bastante simples, se não, vejamos. A
contribuinte transmitiu o Pedido de Restituição no 06097.43927.200211.1.2.04-1483, utilizando-
se de crédito já utilizado anteriormente nos processos ns. 10675.905159/2012-85,
10675.905228/2012-51 e 10675.905196/2012-93, assim, por tal razão, seu pedido foi indeferido.
Ao tomar ciência desse indeferimento, a contribuinte interpôs os devidos recursos, Manifestação
de Inconformidade e, posteriormente, o Voluntário, pedindo pelo sobrestamento dos autos até a
decisão definitiva no processo no 10675.905228/2012-51, porque, segundo ela, não existiria
ainda decisão definitiva associada ao mesmo crédito, portanto, o indeferimento de seu PER
restaria equivocado.
De pronto, afirme-se que a interpretação dada pela contribuinte à legislação sobre
a matéria encontra-se distorcida. O crédito objeto de pedido de restituição/compensação
anterior, não pode ser utilizado em novo PER/Dcomp, pois representaria uma utilização em
duplicidade desse suposto crédito, o que é vedado e indevido. Logo, é irrelevante se o pedido de
restituição/compensação foi deferido ou indeferido, assim como se encontra-se pendente de
decisão administrativa.
Em realidade, repise-se que a única questão relevante é a utilização anterior em
outros pedidos da totalidade do suposto crédito.
Tais ponderações já são suficientes para denegar o recurso apresentado,
entretanto, visando tornar mais clara a questão, reproduz-se excerto do Despacho de fl.58/59 dos
autos, referente ao processo administrativo no 10675.905228/2012-51:

“Vale registrar que as utilizações em DCOMP dos valores de R$ 597,30, R$
954,43 e R$ 2.276,10 totalizam R$ 3.827,83, que é o valor total disponível do
pagamento, não restando qualquer valor de crédito para o PER n£'
06097.43927.200211.1.2.04-1483 (R$ 2.276,10) tratado no Processo n£'
10675.901893/2017-80.”

(grifo nosso)

Logo, resta evidente que, o crédito pleiteado no Pedido de Restituição deste
processo já havia sido totalmente objeto dos Pedidos de Restituição/Compensação nos processos
no 10675.905159/2012-85, 10675.905228/2012-51 e 10675.905196/2012-93, portanto, corretos o
Despacho Decisório e o Acórdão vergastado ao indeferirem o pleito da ora recorrente, pois, de
outra forma, estaria se utilizando o suposto crédito em duplicidade, decorrendo, daí, um
enriquecimento indevido.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.793 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901893/2017-80

Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital